Tribunal: TJES
Processo: 5010379-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010379-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: LETICIA MORGADE TAVARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010379-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RECORRIDA: LETICIA MORGADE TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO RESIDENTE. LEI Nº 6.932/1981 AUXÍLIO-MORADIA
IN NATURA
NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 30% DO VALOR DA BOLSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7848826. Contrarrazões Id. 7848836, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7848826)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), consoante requerido, pois a ré é entidade filantrópica sem fins lucrativos e o art. 51 do Estatuto do Idoso dispõe que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Assim, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência. Colaciono ainda julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Também destaco julgado do E. TJES deferindo o benefício à ré:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020702-10.2015.8.08.0012 APELANTE: RENATA PEREIRA GOMES APELADO: SANTA CASA DE SAÚDE RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO AOS IDOSOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEVIDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CESARIANA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. LACERAÇÃO DA BEXIGA. NOVA CIRURGIA. INTERNAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação vai de encontro ao disposto no art. 1.012, §3º e §4º, do CPC, razão pela qual não merece ser conhecido. 2.
Em se tratando de entidade filantrópica com atendimento a idosos, incide a hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso, sendo devido o benefício sem a necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência.
3. No mérito, a controvérsia se cinge sobre a responsabilidade da entidade hospitalar pelos danos morais causados à parte autora em razão de erro médico em cirurgia cesariana. 4. Muito embora incida a aplicação da responsabilidade objetiva, em se tratando de erro médico é necessário verificar a existência de negligência, imperícia ou imprudência capaz de ensejar a responsabilização. 5. A prova técnica produzida nos autos constatou a negligência da equipe médica do hospital ao não investigar as anormalidades após a cirurgia cesariana, o que inegavelmente acarretou em abalo emocional e psíquico passível de reparação por danos morais. 6. Apesar do reconhecido erro médico, não é possível olvidar o contexto de risco cirúrgico, condicionada a intercorrências previsíveis e cientificadas anteriormente. 7. Considerando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor, impõe-se a diminuição do valor arbitrado pelo MM. Juízo de Origem a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 15 de abril de 2024. RELATORA (TJES - Número: 0020702-10.2015.8.08.0012 - Data: 23/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita) (grifos nossos)

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7848824), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: '' Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA, a pagar a LETICIA MORGADE TAVARES o valor de R$39.462,57 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente ao auxílio-moradia durante todo o período do programa de residência médica sendo: • R$ 999,12 por mês (no período entre 03/2020 a 12/2021), totalizando R$ 20.981,52 (vinte e mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). • R$ 1.232,07 por mês (período entre 01/2022 a 03/2023), totalizando R$ 18.481,05 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinco centavos).”

Trata-se de ação de indenização pecuniária de auxílio moradia de médico residente sob o argumento de que cursou Residência Médica em Dermatologia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória de 2020 a 2023, mas nunca recebeu o auxílio moradia, seja in natura ou in pecúnia, conforme determina a Lei nº 12.514/2011. Requereu a conversão do auxílio moradia em pecúnia, gerando a condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas referente a 30% do valor bruto de cada parcela da bolsa estudantil de médico residente durante o período de 02 de março de 2020 a 01 de março de 2023, que hoje perfaz o valor de R$ 54.453,07.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença reafirmando a tese de que fornece moradia
in natura
aos residentes médicos por meio de apartamento/alojamento coletivo para moradia/repouso dos médicos residentes. Os apartamentos coletivos possuem todos os itens necessários para uma moradia digna, contudo os médicos não aceitam morar no local por ser coletivo. Além disso, o art. 4º, § 5º da Lei nº 12.514/2011 não especifica que a moradia deve ser ofertada fora das dependências do estabelecimento hospitalar, muito menos que deve ser em alojamentos individuais. Por fim, alega que o serviço de residência médica não pode ser ampliado para tratar sustento do médico fora de serviço, aos finais de semana ou em períodos de descanso entre jornadas.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a r. sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Como também destacou a r. sentença, o auxílio moradia para os médicos residentes foi estabelecido pelo art. 4º, § 5º, III da Lei nº 6.932/1981. Veja-se:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I -
condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento. (grifos nossos)

Embora o inciso III da referida lei mencione “
conforme estabelecido em regulamento
”, é pacífico na jurisprudência que a inexistência de regulamento não dispensa a ré do pagamento do auxílio moradia previsto. E não havendo moradia disponível, é pacificado a possibilidade de conversão em pecúnia.

E apesar da ré ter alegado fornecer moradia
in natura
para os residentes, não se desincumbiu do seu ônus probatório, de comprovar o fornecimento, pois o documento de Id. 7848798 se refere ao local que a ré diz ser moradia (Id. 7848797) como “
Espaço de Repouso e Estudo para os (as) Residentes
”, sendo que, como se vê na lei acima, a lei determina o fornecimento tanto de condições para repouso e higiene durante os plantões quanto de moradia, estando expostas em incisos diferentes do § 5º.

Com efeito, não houve a comprovação do regular fornecimento da moradia como determina a lei. E o ônus de provar tal fornecimento era da ré, ora Recorrente, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de auxílio moradia, convertido em pecúnia, durante todo o período de residência médica, no valor de R$ 39.462,57, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)